Tribunal: TJMT
Processo: 1027873-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027873-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MARIANNA BORGES VENDRAMEL - CPF: 047.802.971-33 (AGRAVANTE), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), DEBORA SANTANA ZANON LUCAS - CPF: 424.719.508-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – AUTORA COM HISTÓRICO DE CÂNCER
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA COM NEUROFISIOLOGIA INTRAOPERATÓRIA
-
NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA DE 180 DIAS – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – SUMULA 302 DO STJ–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027873-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANNA BORGES VENDRAMEL

AGRAVADO: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MARIANNA BORGES VENDRAMEL,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer
n. 1002800-11.2024.8.11.0050, postergou a análise da liminar da cirurgia de tireoidectomia, após o contraditório com a contestação.

Em suas razões (Id. 243160165) aduz a recorrente, em síntese, que possui vínculo contratual de assistência de saúde e, em razão de a mesma possuir histórico de Linfoma de Hodgkin e ter identificado novo nódulo na região cervical, necessita realizar procedimento cirúrgico de tireoidectomia total associada a esvaziamento cervical e monitorização neurofisiológica intraoperatória.

No entanto, alega que a operadora se negou a autorizar a realização do procedimento ao argumento da necessidade do período de carência.

Preparo recolhido – Id. 243163650.

Concedida à medida liminar – Id. 243369156.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento - Ids. 244311685 e 248909178.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MARIANNA BORGES VENDRAMEL,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer
n. 1002800-11.2024.8.11.0050, postergou a análise da liminar da cirurgia de tireoidectomia, após o contraditório com a contestação.

O recurso comporta acolhimento.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

No caso, notificada a autorizar “
tireoidectomia total associada a esvaziamento cervical e monitorização neurofisiológica intraoperatória
”
à cooperativa ré o contra notificou, informando-lhe não haver amparo contratual para o deferimento de tal requerimento, já que o procedimento almejado demandava o cumprimento de uma carência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme se pode depreender do documento de ID. n 243160165.

Colaciono:

No entanto, a obrigação de cobertura do procedimento é evidente.

Entretanto, a Lei Federal nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 12 que, para os casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas,
verbis:

“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

(...)

c) - prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;’

O laudo médico exarado pelo Dr. Rogerio Leite, CRM 2850/MT, atestando lesão suspeita para câncer, bem como a prescrição do tratamento ante possíveis complicações:

E, não havendo nenhum outro impedimento aparente para o procedimento em epigrafe, não há como aplicar o prazo de carência ao determinado contratualmente, conforme alhures expostos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DANDY-WALKER ASSOCIADO À HIDROCEFALIA – PRESCRIÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA E CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL – NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA DE 180 DIAS – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como acolher a tese defendida pela operadora de plano de saúde de que o plano contratado se encontra em período de carência, ao menos nesta fase de cognição sumária, se demonstrado que o agravado (11 meses de idade), necessita de internação em UTI Pediátrica e cirurgia para colocação de derivação ventrículo-peritoneal, o que já é suficiente para demonstrar a urgência/emergência. Evidenciada a situação de necessidade da realização do procedimento médico de urgência na qual se encontra a beneficiária do plano de saúde, resta afastada a exigência do período de carência previsto no contrato, devendo, na hipótese, obedecer ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei Federal nº 9.656/98.-

(N.U 1010013-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. 2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1224156 SP 2017/0320606-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018 )

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. 1.
É lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor "vida humana" sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial. 2. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 3. Agravo regimental não provido
.
” (AgRg no REsp 1301763/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Ademais, convém ainda negritar a súmula n. 302 do STJ, em uso, como norte desde o ano de 2004, asseverando que: “
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes.
2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018
)

– Grifei.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOCONTRA CÂNCER – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – MANUTENÇÃO – PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO URGENTE – PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO A 24 HORAS - ART.12, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DA LEI Nº 9.656/98 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTADE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART.1.021,§4º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não há dúvida de que o tipo de enfermidade (Neoplasia maligna grande células, compatível com o linfoma não Hodgkin) e a rapidez da evolução que culminou com a morte do paciente em menos de três meses evidencia de per si a urgência do tratamento quimioterápico, cujo prazo de carência para a cobertura passa a ser de 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, inciso III, alínea ‘c’, da Lei nº 9.656/98).
Negada a cobertura quando já escoado o referido lapso, há de ser reconhecida como abusiva e danosa a negativa, consoante entendimento sumular: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302 do STJ). Reconhecida à unanimidade a absoluta improcedência da pretensão recursal, imperiosa a condenação da agravante ao pagamento de multa processual de 5% do valor da causa
(
art.1.021, §4º, do CPC/15).-
(N.U 0019964-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019
)
– Grifei.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a tutela de urgência deferida nos autos,
para autorizar o procedimento cirúrgico
tireoidectomia total associada a esvaziamento cervical e monitorização neurofisiológica intraoperatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024